Tribunal: TJDFT
Processo: 0739193-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TERMO DE PERMISSÃO DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO NÃO QUALIFICADO. COBRANÇA DE PREÇO PÚBLICO. TAXA DE OCUPAÇÃO E COTA DE RATEIO. DFTRANS. EXTINÇÃO. MORA DO CREDOR. ENCARGOS MORATÓRIOS MANTIDOS. LEGALIDADE. COMPROVAÇÃO DOS VALORES COBRADOS. CORREÇÃO ANUAL. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. EMISSÃO DE GUIA APARTADA. INVIABILIDADE TÉCNICA. NÃO OBRIGATORIEDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MORA DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se se ação de declaração de nulidade c/c consignação em pagamento, cujos pedidos foram julgados improcedentes. A parte autora apresentou recurso inominado, regular e tempestivo, sendo as contrarrazões apresentadas.

2. Documentos juntados fora do prazo. Não merece ser acolhida a tese do recorrente de ser devida a exclusão dos documentos juntados pelo Distrito Federal fora do prazo, porque a determinação dessa prova partiu do próprio juízo, não sendo o prazo peremptório. Além disso, a parte autora foi devidamente intimada a se manifestar sobre os documentos juntados em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Preliminar rejeitada.

3. Na inicial, a parte autora informou que é permissionária do réu, explorando comercialmente uma loja na Rodoviária de Brasília. Afirmou que o Distrito Federal sempre cobrou duas taxas, uma de ocupação e uma de rateio e a Administração Pública deixou de cobrar a taxa de ocupação e rateio entre os meses de abril a outubro de 2019, emitindo em novembro de 2019 oitos boletos com taxa única e com valores maiores em 27%, além de cobrar multa e juros por inadimplemento, quando a recorrente não deu causa ao inadimplemento.

4. A autora defendeu a ilegalidade do aumento, pois o DF haveria infringido o dever de observância aos princípios da legalidade e da motivação/transparência ao não justificar o aumento da taxa. Afirmou que o aumento foi arbitrário e desarrazoado, porque não se justificou o aumento de 27%, percentual muito superior ao da inflação no período. Os mesmos argumentos foram utilizados no recurso inominado. Isso posto, a autora requereu o provimento do recurso para declarar a nulidade do aumento e de sua cobrança, a retirada da multa e juros dos valores devidos de abril a outubro de 2019, bem como requereu a expedição de certidão positiva com efeito de negativa.

5. A parte autora é permissionária de um espaço público localizado na Estação Rodoviária de Brasília/ERB, conforme o Termo de Permissão de Uso Não-Qualificado no 36/2013, de modo que as taxas de ocupação e rateio são devidas.

6. Observa-se que as referidas taxas eram cobradas até março de 2019 pelo DFtrans, contudo a gestão da Rodoviária de Brasília foi transferida para a Secretaria Executiva das Cidades e a partir de 03 de fevereiro de 2022 para a Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal – SEMOB, conforme art. 1o do Decreto Distrital n.42.976.

7. Após a transferência da gestão, as taxas passaram a ser emitidas em guia única pelo sistema oficial de cobrança do Governo do Distrito Federal/GDF, o Sistema Integrado de Lançamento de Créditos do Distrito Federal/SISLANCA. O valor da taxa de ocupação está de acordo com o previsto na Legislação de regência, art.8o da Lei n. 4.954/2012 e Laudo de Avaliação n. 872/2016, elaborado pela Terracap. A cota de rateio vem sendo cobrada conforme art. 2o, inciso I, da Instrução normativa n. 297 de dezembro de 2017, como comprovado nas planilhas trazidas aos autos pelo DF (ID n. 38960766).

8. Na contestação e nas contrarrazões ao recurso inominado, o DF explicitou que o DFtrans cobrou valor a quem do previsto na legislação de regência, fato não refutado pela recorrente.

9. Portanto, o que se conclui é que, após a transferência da gestão da Rodoviária, os valores passaram a ser cobrados conforme a lei, em observância ao princípio da legalidade. Não se observou qualquer infringência aos princípios da legalidade, proporcionalidade ou razoabilidade.

10. Ainda, quanto à cobrança das taxas de abril a outubro de 2019, a parte autora também não comprovou qualquer irregularidade. Não há que se falar em exclusão de multa e juros porque incumbia à parte autora comprovar que foi impedida de pagar os valores devidos no período e não o fez.

11. Dessa forma, irretocável a sentença que assim concluiu: “(...) Os documentos encartados no curso do processo pelo réu (ID 119139869) revelam que, apesar da unificação ocorrida, a composição do preço público ocorreu de forma adequada. A parte autora, como dito, não coligiu qualquer prova capaz de afastar a presunção de legitimidade que decorre da atuação administrativa. No caso, é fato incontroverso que a parte requerente não efetuou o pagamento devido durante determinado período do ano indicado, motivo pelo qual não há qualquer irregularidade na cobrança unificada promovida após a apuração da dívida proveniente do período incontroversamente ocupado. (...) Pelo que se tem nos autos, ademais, inexiste ilegalidade ou falta de transparência nas supervenientes cobranças unificadas. O detalhamento da obrigação é acessível ao devedor, tanto que sobreveio aos autos. Não há, portanto, prova suficiente nos autos de excesso nos valores cobrados pelo credor pelo uso da área pública retratada nos autos e nem de outra ilegalidade praticada pelo réu para atrair a atuação judicial”.

12. Quanto ao pedido de emissão de certidão positiva com efeito negativa, ele também é improcedente, porque para que isso seja possível a parte autora deveria ter depositado em juízo o valor integral cobrado pela Fazenda Pública (art. 151, inciso II e art. 206 do CTN), o que não foi feito.

13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

14. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários em favor do Distrito Federal, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.

15. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.